Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra suposto ato imputável ao Secretário de Educação do Distrito Federal, pois aviada a impetração sob a alegação de necessidade de imediata disponibilização, ao impetrante, de monitor escolar especializado, por se tratar de pessoa portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste ao impetrante e teria sido lesionado. Com efeito, o que se divisa na espécie, de acordo com o alinhado, é a alegada omissão da administração escolar na disponibilização de monitor especializado, e não negativa específica advinda do Secretário de Educação local em lhe fomentar o profissional individualizado, inclusive porque não compreende-se nas atribuições que lhe estão específica e obrigatoriamente reservadas a gestão direta e pontual das atividades escolares, senão a formulação e execução das políticas públicas pertinentes ao sistema de educação local. As atividades compreendidas pela omissão ou negativa invocadas como causa de pedir, a seu turno, estão afetadas a autoridades diversas, conforme se afere do organograma de funcionamento do órgão, não estando, frise-se, sob a reserva de competência afeta ao Secretário de Estado. A questão ora formulada, ressalve-se, não intercede no direito subjetivo de ação e no direito material invocados pelo impetrante, dispondo apenas sobre a adequação do instrumento que elegera para formulação da pretensão. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, ressalvado que o assiste as vias ordinárias próprias, nas quais poderá postular a mesma prestação provisória formulada, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator